Tribunal: TJSP
Processo: 2022395-59.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Embargos declaratórios rejeitados, devido a não ter o Acórdão os vícios do artigo 1.022, I, II e II do CPC e seu Parágrafo único – Dobra acionária devida nos termos da fundamentação do Acórdão. Rejeição

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2022395-59.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de Ipauçu, em que é embargante
TELEFONICA BRASIL S/A, é embargado RACHEL GONÇALVES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2022395-59.2017.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No 77991
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 2022395-59.2017.8.26.0000/50000
COMARCA: IPAUÇU
EMBARGANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A
EMBARGADA: RACHEL GONÇALVES DA SILVA
Embargos declaratórios rejeitados, devido a não ter o Acórdão os vícios do
artigo 1.022, I, II e II do CPC e seu Parágrafo único Dobra acionária devida
nos termos da fundamentação do Acórdão. Rejeição

Vistos.
Trata-se de recurso interposto em face de acórdão proferido nos
autos de agravo de instrumento, que, reformado parcialmente a decisão recorrida,
proferida pelo MM Juiz a quo ao julgar a impugnação ao cumprimento de sentença,
definiu os critérios para a liquidação dos valores exeqüendos, reconhecendo direito da
parte requerente. Nestes embargos de declaração, a TELEFÔNICA BRASIL S.A. aponta
vícios no julgado, ressaltando que não devem ser incluídos no cálculo o montante
referente à dobra acionária e dividendos, porque não estariam abarcadas na sentença da
ACP. Requer o acolhimento dos presentes, sanando-se as omissões.
Decide-se
Os embargos de declaração opostos não serão acolhidos, vez que
ausentes os requisitos do art. 1.022, incisos I, II e III do art. 1.022 do NCPC. Não há
contradição, omissão, obscuridade ou erro material no julgado que mereça saneamento
por meio de embargos de declaração.
Na verdade existe um inconformismo com o resultado e, por isso,
através deste embargos há o objetivo de reformar o julgado, o que não se pode admitir.
Estão ausentes os requisitos de cabimento do presente recurso dispostos nos incisos I, II
e III do art. 1.022 do NCPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2022395-59.2017.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Isso porque, a pretensão é que haja manifestação sobre questões
já devidamente tratadas, sendo certo que a decisão proferida é absolutamente cristalina,
tendo elucidado de forma apropriada os fundamentos que embasaram a decisão, de
modo que incabíveis os presentes embargos de declaração.
Sobre a dobra acionária o Acórdão decidiu de acordo com os
precedentes que foram citados e afirmando, textualmente, que a sua incidência é devida
a todos os acionistas que fazem jus à complementação de ações derivada da ação civil
pública em referência, uma vez que a subscrição a menor implicou em dobra acionária
deficitária e independe de pedido explícito. Por outro lado, os dividendos foram excluídos
do valor devido. Esse critério foi definido devido ao volume de recursos (mais de 20 mil)
a exigir uma decisão homogênea que abrangesse todos os itens da lide e que tivesse
efeito vinculativo nos termos da causa petendi. Dividendos, juros sobre o capital próprio e
dobra acionária, não são encargos independentes, mas, sim, produto das ações ou
essenciais ao capital aplicado. Se o acionista possui direito de ser remunerado pela
subtração dos valores que lhe foram prometidos e não contemplados, os adjetivos
integram o capital e são incluídos, porque se não for assim recebem meia ação e não a
ação integral.
Anote-se, especialmente, acerca dos juros e dividendos sobre o
capital próprio, que o v. acórdão embargado não acolheu tais valores, porque ausente
pedido na inicial, realizado pelo credor.
Conforme se observa, o v. acórdão prolatado encontra-se
devidamente fundamentado, estando esclarecidas as razões de decidir com
embasamento na norma de regência, bem como entendimento do C. STJ e deste
Tribunal, ausentes quaisquer das impropriedades previstas no §1o do art. 489 do NCPC:
“Art. 489.São elementos essenciais da sentença: (...)
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial,
seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o
motivo concreto de sua incidência no caso;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2022395-59.2017.8.26.0000/50000 -Voto no
4
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra
decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem
identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento
se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou
precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em
julgamento ou a superação do entendimento.”
Frise-se que não há se cogitar de decisão carecedora de
fundamentação pela ausência de manifestação acerca de todas as teses e artigos de lei
invocados pela parte, na medida em que as citações dos recorrentes não seriam
capazes de infirmar a conclusão adotada pela Turma Julgadora. Aliás, interpretação em
sentido diverso das novas normas processuais, fatalmente, culminaria em afronta à
razoável duração do processo, princípio de estatura constitucional.
Não há de se permitir, pois, discussões alongadas sobre temas e
dispositivos que não terão o condão de alterar as razões de decidir, sob pena de atrasar
a prestação jurisdicional e prejudicar os legados do devido processo legal. A decisão
colegiada deixou clara a interpretação do Tribunal no que se refere ao caso narrado,
elucidando de forma apropriada os fundamentos que embasaram a decisão, de modo
que incabíveis os presentes embargos de declaração.
Quanto a eventual pretensão de prequestionamento dos artigos
mencionados, tem-se que, mais uma vez, o julgado não merece saneamento por meio de
embargos de declaração. O voto dispensa esclarecimentos e permite que se manejem os
recursos constitucionais. O decisum não será alterado pela Turma Julgadora.
Rejeitam-se os embargos declaratórios.
ENIO ZULIANI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2022395-59.2017.8.26.0000/50000 -Voto no
5